Tribunal: STF
Processo: HC 89569
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO RITO DA LEI N. 10.409/02.
   INOBSERVÂNCIA. MATÉRIA ARGÜIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO NÃO JULGADO
   PELO TJ/SP. NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT NO STJ. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANTIMENTO ILEGAL.
Inobservância do
   rito da Lei n. 10.409/02, a configurar constrangimento ilegal.
   Recurso de apelação, no qual veiculada a matéria, não julgado
   pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Acórdão do Superior
   Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração ao fundamento
   de supressão de instância. Ausência de constrangimento
   ilegal.
        HC não conhecido.